Tribunal: TJMT
Processo: 1020529-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020529-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES SOARES - CPF: 026.487.211-85 (ADVOGADO), JERSON TEIXEIRA LOPES - CPF: 361.966.221-53 (AGRAVANTE), ADIJANEIDE ELOI DA SILVA - CPF: 105.023.778-10 (AGRAVADO), EXATA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 22.193.343/0001-52 (AGRAVADO), CLOVIS COLOMBO - CPF: 217.546.658-29 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS PEREIRA LOPES - CPF: 681.252.598-72 (AGRAVADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JERSON TEIXEIRA LOPES

AGRAVADO(S):

EXATA SECURITIZADORA S/A

AGRAVADO(S):

ADIJANEIDE ELOI DA SILVA

AGRAVADO(S):

CLOVIS COLOMBO

AGRAVADO(S):

LUIZ CARLOS PEREIRA LOPES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE INFORMAÇÕES PELO INFOJUD - PRETENDIDA (I) GRATUIDADE; (II) COLHEITA DE INFORMAÇÕES DOS RÉUS VIA BACENJUD; E ARRESTO DOS VALORES TRANSFERIDOS E FALSÁRIOS EM GOLPE VIA
WHATSAPP­
– RECORRENTE BENEFICIÁRIO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE BUSCA DE INFORMAÇÕES PELO BACENJUD -
ARTS 17 E 19, P. ÚNICO DO REGULAMENTO BACENJUD 2.0 (2009) –

ARRESTO DOS VALORES NOS EXATOS VALORES TRANSFERIDOS E NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS – ART.300 DO CPC/15 – DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE CONTRA O AGRAVANTE – RISCO DE INOCUIDADE DE DEFERIMENTO APENAS AO FINAL – MEDIDA DEFERIDA – PRETENDIDO ARRESTO SOBRE O DOBRO DO VALOR TRANSFERIDO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Tendo o agravante feito jus ao auxílio emergencial do governo federal no período de pandemia, deve-lhe ser deferido os benefícios da gratuidade.

Cabível desde logo a possibilidade de consulta de endereço dos réus através dos BACENJUD, por força do que dispõem
os artigos 17 e 19, parágrafo único, do respectivo Regulamento, independentemente do recolhimento de custas, nos termos do art.98, inciso I, do CPC/15, haja vista a sua condição de beneficiário da Justiça gratuita.

Havendo fortes elementos probatórios de que o agravante foi vítima de fraude através do aplicativo
whatsapp
, e considerando que quanto maior o transcurso do tempo, menor as chances de reaver os valores despendidos, deve ser deferida a tutela cautelar de arresto dos valores nas contas bancárias de cada um dos beneficiários da transferência, nos exatos valores das respectivas transferências.

Porém, enquanto não se esclarece se os beneficiários das contas bancárias para as quais os valores foram transferidos participaram da fraude, ou se são, igualmente, vítimas do mesmo crime, o arresto deve dar-se apenas nos exatos valores das transferências e não em dobro como pleiteia o agravante.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JERSON TEIXEIRA LOPES

AGRAVADO(S):

EXATA SECURITIZADORA S/A

AGRAVADO(S):

ADIJANEIDE ELOI DA SILVA

AGRAVADO(S):

CLOVIS COLOMBO

AGRAVADO(S):

LUIZ CARLOS PEREIRA LOPES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JERSON TEIXEIRA LOPES
contra a decisão proferida na
Ação de Repetição de indébito c/c Indenização por danos morais
n. 1000881-59.2020.8.11.0039 ajuizada contra
E
XATA SECURITIZADORA S/A e OUTRO(S)
que deferiu pedido de busca de endereço dos requeridos via sistema INFOJUD, mediante o pagamento das custas, conforme Tabela B da Lei Estadual nº 11.077/2020, no prazo de 15 (quinze) dias.

Argui de início o agravante
ser agricultor de condições humildes e, tendo as suas últimas economias sido subtraídas pela farsa da qual foi vítima, não tem condições de arcar com as custas do processo, razão pela qual pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade visto que atualmente vive do auxílio emergencial de R$600,00 recebidos do governo federal.

No mérito, relata que foi vítima de
um golpe virtual perpetrado por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp, através do qual os agravados o teriam ludibriado a fazer sucessivas transferências bancárias, no total de R$ 4.409,97, como condição à liberação de um suposto empréstimo que jamais foi efetuado.

Inconformado, alega o agravante que na decisão agravada, o juízo singular negou o arresto cautelar dos valores transferidos, limitando-se a deferir o pedido de busca de endereços dos agravados, via sistema INFOJUD.

Assevera que embora a magistrada singular tenha admitido a consulta apenas pelo sistema INFOJUD por entender que o sistema BACENJUD não pode ser utilizado para pesquisa de endereços das partes, os artigos 17 e 19, parágrafo único do Regulamento Bacenjud 2.0 de 24.07.2009 indica o contrário.

Aduz que embora o seu direito esteja demonstrado por farta prova documental, a alta probabilidade de acolhimento do pleito autoral de restituição dos valores é superada apenas pela altíssima probabilidade de ineficácia da atividade satisfativa em momento futuro uma vez que o golpe narrado é arquitetado por grupos altamente organizados, os quais gozam da facilitada realocação de valores no mercado financeiro doméstico e exterior, sendo, pois, imperioso o deferimento do arresto.

Com tais argumentos, pleiteia que sejam deferidas liminarmente, (i) a gratuidade da justiça, (ii) o direito à consulta de endereços dos agravados por todos os sistemas disponíveis ao Judiciário, notadamente o SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, bem como (iii) a tutela recursal cautelar para o arresto nas contas bancárias das pessoas físicas beneficiárias diretas das transferências realizadas mediante fraude

– até o valor de R$ 8.819,94, equivalente ao dobro dos valores subtraídos, ou, subsidiariamente, no importe de R$4.409,97, exato valor da subtração fraudulenta.

A liminar recursal foi deferida em parte consoante decisão de ID. n. 60105994.

Na mesma decisão foi dispensada a intimação da parte adversa para a oferta de contrarrazões, uma vez que não perfectibilizada a angularização processual na origem.

Embargos de Declaração opostos pelo agravante em petitório de petitório de ID. n. 61082473.

Contrarrazões do agravado
CLÓVIS COLOMBO
no ID. n. 70923961.

Petição juntada no ID. n. 71574490, comunicando que o autor agravante e o réu
CLÓVIS COLOMBO
firmaram acordo, para a exclusão deste último no polo passivo da ação, com a liberação de todas as suas contas bancárias relacionadas e devolução dos valores bloqueados em uma delas via SISBAJUD, relacionados aos presentes autos.

Sem contrarrazões pelos demais recorridos

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação juntada aos autos e argumentos entendo que demonstrados, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 senão para o provimento integral do recurso nos moldes pretendidos, ao menos para o acolhimento parcial da guarida vindicada.

Do deferimento da gratuidade

Primeiramente, constata-se que em sendo o agravante beneficiário do auxílio emergencial do governo federal para o período de pandemia, conforme demonstra o documento de ID. n. 35780424 dos autos originários, presumível, por ora, a sua hipossuficiência momentânea, o que lhe garante provisoriamente os direitos às benesses da gratuidade da Justiça.

Dessa forma, consoante estabelece o art.100 do CPC/15, incumbe à parte adversa impugnar a gratuidade deferida, apresentando nos autos elementos mínimos capazes de infirmar a hipossuficiência declarada. Com isso, concedo-lhe os benefícios da gratuidade judiciária.

Do mérito recursal

De igual modo, deve ser autorizada desde logo a possibilidade de consulta de endereço dos réus através dos BACENJUD, por força do que dispõem
os artigos 17 e 19, parágrafo único, do respectivo Regulamento, independentemente do recolhimento de custas, nos termos do art.98, inciso I, do CPC/15, haja vista a sua condição de beneficiário da Justiça Gratuita.

Além disso, os
prints
de telas de conversas por
Whatsapp
de ID. n. 59815959 - Pág. 118/143, o documento de ID. n. 59815959 - Pág. 69, concernente à resposta do BACEN ao registro eletrônico da ocorrência e o Boletim de Ocorrência de ID. n. 59815959 - Pág. 71 evidenciam que o agravante foi, de fato, vítima de um golpe.

Mais que isso, as contrarrazões ofertadas no ID. n. 70923961, bem como a documentação que o instrui (IDs. ns. 70923963 a 70927029), dentre eles cópias de processos, decisões judiciais, e boletins de ocorrência demonstram que não apenas o agravante, mas várias outras pessoas, em diferentes estados da federação, foram vítimas de golpes análogos via aplicativo de mensagem eletrônica envolvendo o nome de
CLÓVIS COLOMBO
.

Na verdade, os documentos acima citados evidenciam que, lançando mão de falsificação da documentação pessoal de
CLÓVIS COLOMBO
, meliantes abriram uma conta bancária em seu nome junto ao
Banco do Brasil

S/A –
qual seja, Conta n. 582719, da Ag. 6939 –, através da qual recebiam os valores transferidos nas fraudes.

Impende destacar que, conforme já anunciado no relato, o autor agravante e o réu
CLÓVIS COLOMBO
firmaram acordo, para a exclusão deste último no polo passivo da ação, com a liberação de todas as suas contas bancárias relacionadas e devolução dos valores bloqueados em função do falso relacionado aos presentes autos (ID. n.

71574490)

No mais, porém, considerando que os comprovantes de transferências de IDs. ns. 59815959 - Pág. 163/168 trazem os demais agravados como beneficiários de tais transações fraudulentas, nada impede o deferimento do arresto cautelar nos exatos valores transferidos a cada réu, eis que preenchidos os requisitos legais para tanto, em especial o risco de lesão grave que não pode aguardar a oitiva da parte adversa pois, quanto mais o tempo passa, menores as chances de o recorrente reaver valor que despendeu com o engodo que o enredou.

Nesse particular,
como bem leciona E
DUARDO
T
ALAMINI
,
“o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional:
quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida
, e vice-versa.”

(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Diante disso, verifica-se a necessidade e a conveniência dos pedidos de informações de endereço via Sistema BACENJUD e do bloqueio/arresto de valores nas contas bancárias de titularidade dos beneficiários das transferências implementadas mediante fraude, à exceção dos valores transferidos para a conta bancária de
CLÓVIS COLOMBO
, também vítima da fraude, e com quem o autor recorrente já firmou o acordo de ID. n. 71574490.

No mais, deve ser confirmada a liminar recursal deferida.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento - ação indenizatória por danos materiais e morais - arrematação de veículo em leilão extrajudicial – entrega do bem, todavia, não levada a efeito – pretensão de arresto, via BacenJud, do valor despendido - fraude sinalizada - requisitos do artigo 300 do CPC verificados - probabilidade do direito e risco de dano - decisão reformada – recurso provido. (
TJSP;

Agravo de Instrumento 2097651-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIO DE COMPRA E VENDA FRAUDULENTA. PROVA DE DEPÓSITO DO PREÇO. DEFERIDO O BLOQUEIO DA QUANTIA EQUIVALENTE AO PREÇO NAS CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVADO PELO SISTEMA BACENJUD. - Recurso provido.

(
TJSP;

Agravo de Instrumento 2208941-62.2016.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 03/02/2017
)

De se consignar por fim que, enquanto não se esclarece se os beneficiários das contas bancárias para as quais os valores foram transferidos participaram da fraude, ou se são, igualmente, vítimas do mesmo crime, o arresto deve dar-se apenas nos exatos valores das transferências e não em dobro como pleiteia o agravante.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, confirmado a liminar recursal

de ID. n. 60105994, para
(i) conceder provisoriamente ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça; (ii) determinar consulta de endereço dos réus através dos BACENJUD,
independentemente do recolhimento de custas
; e, (iii) determinar o arresto de valores em contas bancárias dos beneficiários das transferências implementadas pelo agravante, nos valores destinados individualmente a cada um, com exceção de
CLÓVIS COLOMBO
, com quem o autor recorrente firmou o acordo de ID. n. 71574490 e em relação ao qual a liminar fica revogada
.

No mais, resta prejudicado o recurso dos embargos declaratórios de ID. n. 61082473.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021